Tribunal: TJDFT
Processo: 0749308-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REJEIÇÃO. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PESSOA COM DIABETES MELLITUS DO TIPO 1. ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (PAS-UNB). NECESSIDADE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário entre a Fundação Universidade Brasília (UnB) e a banca examinadora apelante (CEBRASPE), tampouco em incompetência da Justiça comum do Distrito Federal e Territórios para o processamento e julgamento da demanda, tendo em vista que o objeto dos autos limita-se a discutir a regularidade da inscrição da estudante no Programa de Avaliação Seriada (PAS-UnB), no que se refere ao cumprimento dos requisitos para a obtenção de atendimento especializado na realização das provas do programa, de sorte que as providências a serem realizadas, diante da solicitação indeferida, integram o plexo de atribuições da executora do certame.
2. Sendo incontroverso que a autora é pessoa com diabetes mellitus do tipo I (CID 10 E.10), insulinodependente, merece prevalecer a ponderação de princípios realizada pela Magistrada de origem, pois, ainda que a banca examinadora tenha cumprido os estritos termos do edital na análise administrativa da tempestividade e regularidade do pleito de atendimento especializado, há ofensa ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade com o não fornecimento de atendimento especial à apelada que necessita, inexoravelmente, de suporte glicêmico para a sua própria sobrevivência. Nesse descortino, a partir do cotejo entre o princípio da vinculação ao edital e os direitos fundamentais à saúde e à educação, a situação concreta reclama a prevalência destes últimos sobre o primeiro, uma vez que não se revela extraordinária complexidade em se exigir da banca examinadora a adoção de providências capazes de assegurar a higidez do quadro de saúde da autora durante a realização da prova do PAS-UnB.
3. Em face da pretensão resistida manifestada pela banca examinadora apelante em relação ao pedido formulado pela autora apelada, aquela restou vencida na demanda, razão por que, à luz da regra geral do princípio da sucumbência (art. 85 do CPC), é ela quem deve arcar com os encargos da sucumbência.
4. Preliminares rejeitadas. Apelação cível conhecida e desprovida.